Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-84.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO X JUÍZO CIVEL - AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS – COMPETÊNCIA DO JUIZO ONDE OS AUTOS ORIGINAIS FORAM EXTRAVIADOS – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência para o julgamento da ação de restauração de autos é do Juízo em que os autos foram extraviados, ainda que alterada a competência para o julgamento da matéria de fundo.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
em desfavor do
Juízo da
3ª Vara Cível

da citada Comarca
, apontando ser desta ultima a competência para proceder à restauração dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0002289-20.2000.8.11.0002
, proposta pela BB Financiadora S.A em face de João Simão Arruda.

Recebido o incidente, determinou-se a oitiva do magistrado suscitado para prestar informações e esclarecimentos, e após, vistas a Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 137080166.

Decorreu o prazo sem informações pelo o juízo suscitado (Id n. 140772669).

A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se por meio do Dr. Ezequiel Borges de Campos, pela inexistência de interesse público a justifica a intervenção ministerial (Id n. 125382170).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão cognoscível cinge-se em definir qual Juízo é competente para processar o pedido de restauração dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0002289-20.2000.8.11.0002
, proposta pela BB Financiadora S.A em face de João Simão Arruda.

Consta que na origem, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, instaurou de oficio a ação de restauração dos autos da ação executiva, em razão do extravio do processo, e, em seguida, determinou a redistribuição do feito à Vara Especializada em Direito Bancário da citada comarca, por entender que as ações de cunho bancário/contratual, devem tramitar pela Vara Especializada.

Destarte, em caso análogo julgado recentemente, esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, proferiu entendimento no sentido de que a ação de restauração de autos deve tramitar no juízo em que os autos foram extraviados, nada obstante a alteração da competência para o julgamento da matéria de fundo, haja vista que, o único objetivo do processo é recuperar integralmente os autos desaparecido.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS –
PROCESSAMENTO QUE DEVE SER FEITO NO JUÍZO EM QUE OS AUTOS ORIGINAIS FORAM EXTRAVIADOS
– RESSALVADA ALTERAÇÃO POSTERIOR DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO – CONFLITO ACOLHIDO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A restauração de autos deve tramitar no juízo em que os autos foram extraviados
, independentemente da alteração de competência para o julgamento da matéria de fundo, em razão de que, o único objetivo do processo, é recuperar integralmente a demanda extraviada, no que for possível, com os documentos que permitam o devido prosseguimento do feito, a partir do estado em que se encontrava”
(Conflito Negativo n.

1003980-86.2022.8.11.0000, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 03.11.22-negritei)

A par de tais argumentos o presente Conflito Negativo de Competência, deve ser acolhido a fim de firmar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar a restauração dos autos do processo executivo.

Posto isso, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE
.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022